Tribunal: TJDFT
Processo: 0743982-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743982-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO PACIENTE: CARMEN LENIR GOMES ALMEIDA AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento presencial que ocorrerá no dia 30 de novembro, conforme requerido pelo d. advogado da defesa na petição de id N. 53390018, em razão da impossibilidade de comparecimento naquela data. À secretaria para que inclua o presente feito na sessão de julgamento presencial, que ocorrer após o dia 30 de novembro. Intimem-se as partes. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator